Tribunal: TJDFT
Processo: 0733875-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OPORTUNIDADE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA BENESSE. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.007, “caput”, do Código de Processo Civil, "no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção".
2. Indeferida a gratuidade de justiça vindicada, concedeu-se prazo para que a recorrente efetuasse o recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, § 7o do CPC. Todavia, a apelante deixou de cumprir a determinação para recolher o preparo recursal, a tempo e modo, motivo pelo qual o recurso foi considerado deserto, o que impõe o não conhecimento do apelo (art. 932, inciso III e parágrafo único c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil).
3. Agravo Interno conhecido e não provido.